Tribunal: STF
Processo: ARE 1326477
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO. DATA POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL N. 09 DE 1993. TEMPO DE SERVIÇO NA INICIATIVA PRIVADA. CÔMPUTO APENAS PARA FINS DE APOSENTADORIA. EMENDA N. 57 DE 2003. ARTS. 112, 113 E 118 DO ADCT DA CEMG. SERVIDORES CIVIS E MILITARES. QUINQUÊNIO E ADICIONAL TRINTENÁRIO. DIREITO À AVERBAÇÃO. REQUISITO. EFETIVO EXERCÍCIO NO ÂMBITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTAGEM RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE.
    Tendo o servidor ingressado nos quadros públicos após a Emenda Constitucional nº 09, de 14 de julho de 1993, não faz jus à contagem recíproca do tempo de serviço, seja ele no âmbito público ou na iniciativa privada, para aquisição de quinquênio ou adicional trintenário, pois foram excluídos do art. 36, §7º, da Constituição do Estado de Minas Gerais pela emenda.
    A introdução dos artigos 112, 113 e 118 ao ADCT/CE pela Emenda Constitucional Estadual n. 57 de 2003, garantiu ao servidor que ingressou em cargo público após a ECE n. 09/93 e que estivesse em exercício na data da ECE n. 57/2003, o direito ao cômputo do tempo de serviço anterior, somente se prestado em outro cargo do próprio Estado de Minas Gerais, seja a título precário ou efetivo, sendo incabível o tempo da iniciativa privada.
    Recurso conhecido e não provido
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Posteriormente, editaram-se novas normas e o art. 31 da CEMG foi alterado pela Emenda Constitucional n. 57 de 2003 que extinguiu totalmente os adicionais por tempo de serviço a partir da sua vigência.
    Entretanto, assegurou-se o direito à sua percepção aos servidores que tivessem ingressado no serviço público até a data da sua publicação ou àqueles que estivessem em exercício, ainda que a título precário, também, na data da referida emenda.
    (...)
    Destaque-se que a regra de transição prevista no art. 118 exige que o vínculo, ainda que não efetivo, se dê com o Estado e se inicie até a promulgação da ECE 57/03.
    Portanto, repita-se, vedou-se totalmente a contagem recíproca para a percepção dos adicionais quinquenais e trintenários em 1993.
    Noutro giro, admitiu-se o tempo de serviço público estadual (incluindo a contratação administrativa a título precário) ao servidor que estivesse em exercício na data da Emenda 57 e viesse a ingressar em outro cargo por concurso (sem interrupção do vínculo), e extinguiram-se os adicionais para os novos servidores.
    In casu, os apelantes que ingressaram em 01/02/1994 não fazem jus à contagem recíproca e, embora estivessem em exercício na data da ECE 57, não há pedido de averbação de tempo de serviço estadual.
    No que concerne aos demais apelantes, Maria Luiza e Ronaldo, iniciaram o vínculo com o Estado de Minas Gerais após a vigência de ambas as Emendas.
    Considerando que a última emenda teve início no dia 15 de julho de 2003 (ECE n. 57) e as posses desses servidores nos respectivos cargos ocorreram em 01/08/2003 e 26/06/2006, não possuem direito a qualquer averbação para os adicionais em questão, seja do serviço público em geral, do privado, ou do próprio Estado.
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente